Tribunal: TJMT
Processo: 1000718-63.2016.8.11.0025
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000718-63.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVIO MORENO DE SOUZA - CPF: 396.240.211-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CÍVEL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - ATERRO - PLEITO DE FIXAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO - APELO DESPROVIDO.

1.O dano moral coletivo foi estabelecido no ordenamento jurídico pátrio conjuntamente com a necessidade de estabelecer a responsabilidade civil do agente, que pratica ato danoso à uma coletividade.

2. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que não restou demonstrado no presente caso.
(N.U 0004304-67.2013.8.11.0046, Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

3.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de ato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação Civil Pública para Reparação de Danos Causados ao Meio Ambiente nº 1000718-63.2016.8.11.0025, que julgou parcialmente procedentes.

Sustenta o Apelante que “a referida sentença deve ser reformada, visto que a indenização por dano moral ambiental dá-se em virtude de seu aspecto objetivo, da perda da qualidade de vida das presentes gerações e do comprometimento à qualidade de vida das futuras gerações e se configura com a violação dos valores fundamentais compartilhados pela sociedade.”

Alega que “o evento danoso está evidenciado na irregularidade do apelado frente as exigências dos órgãos ambientais, pois a atividade precípua do requerido deve ser fiscalizada frequentemente já que é uma atividade que causa impacto ao meio ambiente.”

Assim, é inexorável o reconhecimento da indenização por danos morais coletivos pois os fatos objetos desta ação desprestigiam o ordenamento jurídico.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Nas contrarrazões o Apelado argui preliminar de ausência de intimação para apresentação das contrarrazões e, no mérito pelo desprovimento do apelo (id.94327986).

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo, a fim de que haja condenação em dano moral coletivo (ID.937659987).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Apelado em suas contrarrazões argui preliminar de ausência de intimação para apresentação das contrarrazões.

A preliminar merece ser rejeitada, posto que a apresentação das contrarrazões supre a alegada ausência de intimação, notadamente, porque, desde a autuação administração o ora apelado porta-se inerte em todo chamado administrativo ou judicial.

No mérito, o recurso tem como fim precípuo a reforma da sentença proferida em 19/05/2020, nos autos da Ação Civil Pública, que julgou parcialmente procedentes, os pedidos iniciais para:

[...]

(i) Condenar o requerido à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada mediante elaboração do competente PRADE ou, em caso de impossibilidade comprovada de sanear o dano, mediante apresentação de plano de regeneração alternativa, tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRADE, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental;

(ii) não apresentado o PRADE ou sendo impossível a regeneração da vegetação degradada, o que deve ser demonstrado em conjunto com o plano de recuperação, substituo a obrigação de fazer em obrigação de indenizar o dano causado na área, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da autuação administrativa e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a ser revertido a um fundo gerido por Conselho Estadual de que participe necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, com recursos destinados à reconstituição dos bens lesados (art. 13 da Lei n. 7.347/1985); (iii) Condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem condenação em honorários sucumbenciais, ex vi art.18, da Lei 7.347/85.

Irresignado aduz o Apelante que requereu cumulativamente a condenação do apelado na obrigação de ressarcir o meio ambiente por meio de indenização pecuniária e indenização pelos danos morais coletivos, contudo, o julgou parcialmente os pedidos firmados na inicial, não reconhecendo a aplicação dos danos ambientais morais coletivos por entender que a população sequer tomou conhecimento dos fatos, não se sentindo prejudicada.

Nesse norte, para se chegar a conclusão quanto a possível condenação em danos morais coletivos, mister se faz um retrocesso dos fatos.

Denota-se dos autos, que Silvio Moreno de Souza foi autuado pela Sema por obstruir nascente com aterro, provocando erosão, dentre de sua área localizada no município de Juína, que resultou no Relatório elaborados pelos Analista do Meio Ambiente (id.78605313).

Com base nessas autuações, foram lavrados Autos de Notificação, com as seguintes determinações,

cujas informações e documentos colacionados sequer foram contestados pelo requerido
.
:

a)n.108644, apresentar projeto de recuperação da área degradada e realizar atividade para contenção do processo erosivo, para contenção do processo de assoreamento do córrego, no prazo de 15 dias.

b) n. 131511, “por descumprimento da notificação nº.108644 de 17 de novembro de 2015.

Com base nesses dados o Ministério público ingressou com ação civil pública.

O dano moral transindividual conhecido como “dano moral coletivo”, caracteriza-se pela prática de conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, implicando, em razão disso, um dever de reparação.

O dano moral coletivo tem três objetivos:

· prevenir novas condutas antissociais (função dissuasória);

· punir o comportamento ilícito (função sancionatório-pedagógica); e

· reverter, em favor da comunidade, o eventual proveito patrimonial obtido pelo ofensor (função compensatória indireta)

No caso em apreço, os requisitos não autorizam o acolhimento da pretensão de condenação à indenização por dano moral coletivo.

Isso porque, não obstante, tenha aterrado a nascente, a erosão causou dano ambiental, em sua própria área, não atingindo uma classe específica ou não de pessoas, ou seja, transcendeu à coletividade, conforme id..

Para, a caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local. (N.U 0002881-54.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

[...] 2-Além disso, conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada. (Precedentes: REsp 1221756/RJ, AgInt no AREsp 964.666/RJ, REsp 1473846/SP).3-Recurso desprovido. (N.U 0015365-58.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021).

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". (...) ( STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

A jurisprudência deste Tribunal, consigna ainda, que para efeitos de dano moral coletivo ambiental, embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA NA REGIÃO AMAZÔNICA SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO MORAL DIFUSO – NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE – PROCEDENCIA PARCIAL DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Para efeitos de caracterização de dano moral difusoambiental, embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos.
(TJ-MT 10014180520178110025 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – VENDA DE MADEIRA SEM LICENÇA – CONDENAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – O DANO NÃO FERE DIREITOS DA COLETIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade, pois apenas requer a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente advinda de ação ou omissão do responsável. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. Deve-se priorizar a recomposição in natura da área degradada, reconduzindo-lhe ao status quo ante e tornando-o mais próximo daquilo que era antes da agressão perpetrada.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que não restou demonstrado no presente caso.
(N.U 0004304-67.2013.8.11.0046, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL –
DESMATAMENTO DE MATA CILIAR – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO
– APELO DESPROVIDO.

A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade.

Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.
(N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 26/02/2021).

Assim, considerando que o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo. (N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 26/02/2021)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022